Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727276-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, preferida nos seguintes termos (ID 67053725, autos de origem): Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD (Id 66523308), sob a alegação de que a impugnante (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL) é parte ilegítima para compor o polo passivo do feito. No caso, deve ser reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, do STJ) e das regras e princípios de proteção ao usuário do plano de saúde. Portanto, mesmo diante das personalidades jurídicas distintas e bases territoriais diferentes, as requeridas se apresentam ao consumidor como uma entidade una e com abrangência em todo território nacional. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, mantendo-se a responsabilidade solidária das requeridas, no caso de eventual falha na prestação de serviços. Ante o exposto indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva da 2a requerida (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL) e por consequência rejeito a impugnação apresentada, mantendo o bloqueio BACENJUD efetuado nos autos. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, muito menos para cumprir a tutela de urgência postulada, porque a parte autora, ora agravada, possui relação jurídica contratual coma UNIMED MANAUS. Pede a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão consumativa, tendo em vista que o tema ilegitimidade passiva já foi objeto de exame no julgamento no agravo de instrumento no 0713797-35.2020.8.07.0000. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Em que pese a matéria ventilada no presente recurso versar sobre ordem pública, é vedado ao juiz reapreciar questão alcançadas pela preclusão, sob pena de violar o princípio da coisa julgada formal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA ATRIBUÍDA AO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREJUÍZO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 12/11/2019). 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela culpa do causídico pelos danos sofridos pela autora, uma vez que a teria orientado a proceder à compensação dos créditos tributários discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da sentença, fato que resultou na imposição de multa de elevado valor pela Receita Federal. A modificação desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1700828/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) Deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[2], porque o vício em espeque é insanável. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.